Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010070-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (AGRAVANTE), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 011.749.678-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA - CPF: 172.651.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA JANOLIO FERREIRA - CPF: 581.368.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE TOTALIDADE DOS CRÉDITOS REFERENTES À HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE. CRÉDITO QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO DA ESPOSA. ART. 1.617 DO CC. NECESSIDADE DE RESERVA DA COTA PARTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

2. Os bens oriundos de herança se comunicam no regime de comunhão universal de bens (art. 1.667, CC), salvo se estiverem gravados com cláusula de incomunicabilidade o que não se verifica nos autos.

3. No caso dos autos, não é possível o deferimento da penhora em sua totalidade no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041, pois configura prejuízo nos direitos creditórios da esposa do recorrente que não é devedora do processo principal, razão pela qual não pode ter seus bens constritos na forma determinada pelo magistrado de primeira instância.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Mauro Arantes Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução forçada nº 0017712-19.2008.11.0041, na qual contende com Banco Banorte S/A que deferiu a penhora no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041, referente aos direitos/créditos/herança a ser recebida pelo executado Mauro Arantes Ferreira.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “O Agravado propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA, autos nº 0017712-19.2008.8.11.0041 que flui perante a 1ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT em face do Agravante, cujo processo está em andamento. No processo principal o ora Agravante é unicamente prestador de fiança do Sr. José Carlos Ferreira, conforme “CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS AVENÇAS Nº 09.506560” e demais contratos e escrituras assinados com o Banco Agravado OBJETO DO PROCESSO nº 0017712-19.2008.8.11.0041. O processo está em andamento desde o ano de 1998, mas somente em Abril de 2022, precisamente dia 28/04/2022 (petição em anexo 08), o Agravado buscou penhorar bens e direitos em nome exclusivo de Mauro Arantes Ferreira, conforme petição em anexo. Com o pedido, o MM. Juízo Monocrático decidiu pela penhora dos direitos hereditários do Agravante no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 que fluem perante a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, [...]” (Id. 129413656, pág. 2)

Assevera que “está totalmente equivocado o MM. Juiz a quo, pois esqueceu de proceder com o rito processual na forma da Lei, e os demais devedores do processo haverão de serem intimados para se manifestar acerca da avaliação, da penhora, ou ainda de eventual pedido de ajudicação [...]” (Id. 129413656, pág. 5)

Menciona que “é casado em regime de comunhão universal de bens com Eleonor Bassitt Ferreira, e ao determinar a penhora no rosto dos autos nº 0010921- 49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 sem a intimação do cônjuge, poderá, salvo engano, estar cometendo um ato equivocado no rito processual, devendo assim se manifestar se a manutenção desta penhora também recairá sobre parte pertencente a outrem.” (Id. 129413656, pág. 8)

Defende que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a eficácia de decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para que “d.1)- seja determinada a suspensão desta decisão com relação a penhora no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 até ulterior verificação de forma expressa sobre a efetivação da penhora na margem das matrículas que foram objeto de avaliação; d.2)- que sejam cumpridos os ritos processuais na forma da Lei, com a intimação dos proprietários dos imóveis objeto da avaliação, para querendo, impugnar a avaliação realizada e referida penhora; d.3)- que seja a esposa do ora Agravante intimada sobre o deferimento da penhora em sua totalidade no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 sob pena de restar configurado o prejuízo nos direitos creditórios da mesma, até porque a mesma não é devedora do processo principal, não podendo ter seus bens constritos na forma determinada e abrupta (artigo 805 do CPC); cumprindo assim a Lei que rege a matéria [...]” (Id. 129413656, pág. 12).

Liminar deferida (Id. 129827691).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 132296685).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A decisão agravada tão somente se manifestou por manter a penhora dos imóveis de matrícula nº 15029, 15030 e 15032 registrados no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT e que são de propriedade de terceiros, bem como deferiu a penhora no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.041 referentes a créditos que supostamente seriam em sua totalidade do Agravante.

Nesse contexto, verifico que os imóveis não são de propriedade do agravante, bem como que não houve manifestação na origem acerca de prévia intimação dos proprietários dos imóveis para se manifestar acerca da avaliação.

Portanto, o recurso será conhecido tão somente no que concerna a penhora no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041.

Pois bem.

Na parte recorrida o recurso comporta provimento.

O recorrente comprovou por meio de certidão de casamento (Id. 129413668) que é casado em comunhão universal de bens com a senhora Eleonor Bassitt Ferreira.

Como é cediço os bens oriundos de herança se comunicam no regime de comunhão universal de bens (art. 1.667, CC), salvo se estiverem gravados com cláusula de incomunicabilidade o que não se verifica nos autos.

Portanto, não é possível o deferimento da penhora em sua totalidade no rosto dos autos nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041, pois configura prejuízo nos direitos creditórios da senhora Eleonor Bassitt Ferreira que não é devedora do processo principal, razão pela qual não pode ter seus bens constritos na forma determinada pelo magistrado de primeira instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão da decisão agravada com relação a penhora no rosto dos autos
nº 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022